Tribunal: TJDFT
Processo: 0728185-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. Nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão pro judicato). A matéria de ordem pública não se sujeita a preclusão temporal, mas pode ser alcançada pela preclusão consumativa. A exceção de pré-executividade não pode se prestar a rediscutir matéria já decidida na execução, que foi alcançada pela preclusão. Consoante artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. A impugnação da Certidão de Dívida Ativa pelo contribuinte reclama deste a apresentação de prova inequívoca da nulidade denunciada, ônus decorrente da presunção legal de certeza e liquidez que lastreia a CDA, nos termos do artigo 3o, da Lei de Execuções Fiscais.